Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725156-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME AGRAVADOS: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA (ESPÓLIO DE) DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos de ID 69452121 de juntada de substabelecimento, sem reserva de poderes, passando a figurar como procuradores dos agravados os advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo os nomes dos peticionantes, bem como cadastrando os novos causídicos para futuras publicações. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018